Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706032-29.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEI GILMAR QUINTO DOS SANTOS APELADO: EDNALVA VIEIRA COSTA DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a Defensoria Pública para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto no ID 25646876, suscitada pela autora apelada nas contrarrazões (ID 25646887), tendo em vista que o pedido de intimação pessoal do réu assistido, nos termos do artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a sentença, a fim de evitar a interposição de recurso desnecessário, em razão das infrutíferas tentativas de contato por telefone (ID 25646872), não suspende ou interrompe o prazo recursal. Brasília, D.F., 25 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator